Tribunal: TJSP
Processo: 1012517-98.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-31
Data de publicação: 2023-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de Terceiro – Alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito – Presunção absoluta de fraude à execução – Artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/2005 – Precedente do STJ – Tema 290 – Microempreendedor individual, pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Embargos de Terceiro – Alienação do bem após a inscrição do débito em dívida ativa, sem a reserva de meios para quitação do débito – Presunção absoluta de fraude à execução – Artigo 185 do CTN, com a redação dada pela LC no 118/2005 – Precedente do STJ – Tema 290 – Microempreendedor individual, pessoa física que exerce atividade empresária em nome próprio, respondendo com seu patrimônio pessoal pelos riscos do negócio, não sendo possível distinguir entre a personalidade da pessoa natural e da empresa – Prescrição – Ausência de interesse e legitimidade do embargante, para pleitear direito alheio em nome próprio (art. 18 do CPC) – Improcedência dos embargos – Sentença mantida – Recurso não provido.